Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742653-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO PEREZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO PINHEIRO PEREZ (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0728150-03.2022.8.07.0003, na qual deferiu a liminar. Em síntese, diz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois ausente a comprovação da notificação e constituição do devedor em mora. Alega a inexistência de assinatura do agravante, devedor fiduciário, na notificação extrajudicial acostada, assim como afirma desconhecer o signatário/recebedor. Destaca que “a constituição do devedor em mora, via notificação extrajudicial, é pressuposto processual para constituição válida da ação de busca e apreensão, e, caso não comprovada, à medida que se impõe é a extinção do feito conforme art. 485, IV do CPC”. Discute ainda cláusulas contratuais, que alega serem abusivas, assim como indevida a cumulação da comissão de permanência com a correção monetária, juros de mora e multa contratual. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja liminarmente revogada a busca e apreensão, recolhendo-se o respectivo mandado, assim como extinta a ação sem julgamento de mérito. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 43378185, no que sobreveio o respectivo comprovante de recolhimento de preparo ao ID 43765245. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se aos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Adverte-se, todavia, que neste momento processual incipiente não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a liminar reclamada, o que passo a fazê-lo. Em relação a comprovação da mora, dispõe o Enunciado de Súmula 72 do STJ "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." No contexto, a redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, o Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, não exige a assinatura do próprio destinatário, desde que a correspondência seja recebida no endereço constante do contrato. Com efeito, analisando os autos de origem, constata-se que, em tese, a notificação foi enviada e recebida no exato endereço constante do contrato (IDs 138566914 e 138566910), muito embora a assinatura aposta não seja do agravante, mas sim, de terceira pessoa. Logo, em tese, tem-se como válida a notificação. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2.1. Desse modo, para a constituição do devedor em mora é necessário que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço discriminado pelo devedor fiduciário no momento da assinatura do contrato e recebida pessoalmente ou por terceiro. 3. Na hipótese, o que se pode aferir dos elementos constantes dos autos, em um primeiro momento, é que ao realizar a diligência rotineira, o carteiro teria entregado a notificação extrajudicial, enviada pela agravada e relativa ao contrato ventilado na origem, ao filho da devedora e no endereço constante do contrato entabulado pelas partes. 4. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1654437, 07243438120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) "BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantida a extinção do processo. III - Apelação desprovida." (Acórdão n.1131447,07077265920178070020, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. . REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. MÉDIA DO MERCADO. ACIMA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. 2. Não merece prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular, eis que recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante. Com efeito, mostra-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 3. O inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 4. O pagamento de 3 (três) parcelas vencidas não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 5. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. Assim, a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie, fato não demonstrado nos autos, consoante os índices demonstrados pelo recorrente no próprio apelo. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1659279, 07034592820228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, alterado pela Lei n. 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que seja recebida pessoalmente por ele. 2. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1652620, 07318032220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) De tal sorte, diante do escólio jurisprudencial retro, neste juízo de cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível a antecipação de tutela recursal reclamada, razão pela qual se nega tal pedido, e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator